Tribunal: CARF
Processo: 10830.014390/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014390/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.879 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
PEDRO DE CAMPOS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE. ALEGADO ERRO DE INTERPRETAÇÃO LEGAL
ACERCA DA DESNECESSIDADE DE REGISTRO DOS VALORES
RECEBIDOS PELO DEPENDENTE. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Por haver ampla oportunidade ao contribuinte para avaliar a opção entre a
declaração conjunta ou em separado de cônjuges, inclusive de modo a retirar
dúvidas acerca da imperatividade ou não de cada regime, é impossível
desconstituir crédito tributário fundado na omissão dos rendimentos auferidos
pelo dependente declarado, em decorrência de suposto erro de interpretação da
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014390/2010-66
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014390/2010-66

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 08 a 10, relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, na qual foi
apurado foi apurado um crédito tributário de R$ 3.082,76
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 10,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho recebidos por dependente da fonte pagadora
Mopri Transportes Ltda - CNPJ - 62.408.703/0001-14 no valor de R$ 12.233,82.

3. Devidamente cientificado da autuação em 24/09/2010, fls. 13, o contribuinte
apresentou em 22 de outubro de 2010 impugnação de fls. 03 a 07 para alegar que:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014390/2010-66

4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Da omissão de rendimentos.
5. O contribuinte apresentou declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física (DIRPF) do ano-calendário de 2005, fls. 20 a 23 não informando a título de
rendimentos tributáveis recebidos por dependente - Thais Cristina Amatti - CPF -
312.479.798-14 - fls. 16- da fonte pagadora Mopri Transportes Ltda - CNPJ -
62.408.703/0001-14 no valor de R$ 12.233,82.
6. A fiscalização considerou ter havido omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas no valor de R$ 12.233,87 tendo em vista que na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF, fls. 16) a fonte pagadora informou haver pago ao
dependente do contribuinte rendimentos tributáveis no valor total anual de R$
12.233,87.
7. Em sua impugnação o contribuinte alega; "que a sua esposa fora declarada como
dependente, porém tal informação não procede, visto que a mesma possuía rendimentos
próprios, os quais não foram declarados, uma vez que não atingiam o valor de R$
13.968,00."
8. O contribuinte preencheu a sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
DIRPF - exercício 2006, ano-calendário 2005 informando sua esposa como dependente,
sem no entanto informar os seus rendimentos, não se pode, por este motivo, escusar-se
ao cumprimento da legislação tributária, deixando de oferecer a totalidade de seus
rendimentos à tributação em sua declaração de ajuste anual e recolher o imposto devido.
8.1. Com efeito, os rendimentos auferidos, por pessoa considerada dependente e
informada na DIRPF como tal, são submetidos à tributação como rendimentos próprios
do contribuinte, conforme os termos do § 8o do art. 38, da Instrução Normativa SRF no
15/ 2001, que assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
8.2 Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do
fato gerador.
8.3 A fiscalização agiu com acerto ao efetuar o lançamento correspondente à omissão
dos rendimentos da dependente em causa.
8.4 Assim, em que pesem as alegações da contribuinte em relação a ausência de
intenção de cometer a infração, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos
estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
8.5 Nessas condições, observa-se que o pleito contido na peça impugnatória,
obviamente formulado após a ciência do lançamento, representa pedido de retificação
da declaração de ajuste. Entretanto, tal retificação é inadmissível perante a legislação
tributária, em vista do início do procedimento fiscal e a conseqüente exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo. A esse respeito, confira-se o art. 5o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, informa ser inadmissível a apresentação
de declaração retificadora durante o procedimento fiscal ou após ciência do lançamento:
“Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014390/2010-66

I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art.
7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao
sujeito passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.” (grifos acrescidos)
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)” (grifos acrescidos)
9. Assim, entendo que deve ser mantida integralmente a omissão de rendimentos
lançada.
Da conclusão
10. Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, para manter na integra o
IRPF/2006, objeto da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste
anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e seus dependentes
no curso do ano-calendário.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
INADMISSIBILIDADE.
Perante a legislação tributária, é inadmissível a retificação da declaração de ajuste para
alterar matéria tributável após o início do procedimento fiscal e a conseqüente exclusão
da espontaneidade do sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração ao incluir
dependente indevidamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014390/2010-66

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível desconstituir crédito tributário em decorrência de alegado erro de
interpretação jurídica, cometido pelo contribuinte.
De fato, o próprio recorrente reconhece que classificou equivocadamente seu
cônjuge como dependente, bem como deixou de declarar os respectivos rendimentos, por
considerar que o limite de isenção ser-lhes-ia aplicável de modo individualizado, em não em
conjunto.
Ocorre que a legislação de regência não permite a desconstituição do crédito
tributário em decorrência do cometimento de erros de interpretação jurídica, na hipótese de esse
erro redundar na opção de regimes que possuem vantagens e desvantagens próprias.
A legislação permite ao contribuinte optar pela declaração conjunta ou em
separado de cônjuges, se não houver imperativo específico para que um regime específico seja
adotado, no caso concreto. Cada regime tem consequências próprias na composição dos valores
que devem ser incluídos e excluídos da base de cálculo do tributo, de modo a, globalmente,
resultar em uma carga tributária efetiva, calculada, maior ou menor.
Como o contribuinte tem ampla oportunidade de examinar as vantagens e as
desvantagens dessa opção, bem como de tirar suas dúvidas perante as autoridades fiscais ou
profissionais privados habilitados, é impossível alterar a posteriori a opção, dada a desvantagem
percebida pelo contribuinte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original